Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 933 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de cinco dias, tendo em vista as determinações fixadas no julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243 e decisão do Presidente deste TJDFT (ID. 66175276). Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 05 de fevereiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004